Tribunal: STF
Processo: ARE 1303234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Acerca da matéria observo que a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar n° 8/1970, com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio (arts. 2° e 3°).
    A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social. Processo 5017416-03.2018.4.02.5001/ES, Evento 84, RELVOTO1, Página 1
    Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a redação do citado dispositivo:
    (...)
    Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.
    Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).
    Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e, por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.
    No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês (EVENTO 1 e EVENTO 26). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme artigo 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:
    (...)
    No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.
    Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar 26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.
    Quanto à alegação de desfalques, observo que de acordo com a sistemática do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica 'PGTO rendimento FOPAG' significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para conta corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de índices legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do próprio autor e, por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.
    Destaco ainda que os descontos realizados na conta individual PIS/PASEP do autor são repassados em folha de pagamento consoante a previsão específica contida no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:
    (...)
    Concluo, portanto, que a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado da inatividade, circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na atualização do saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.
    No caso específico dos autos, não restou comprovada a alegada movimentação indevida por terceiros ou apropriação indébita pela instituição financeira, tendo sido verificado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio autor em folha de pagamento, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada na inicial.
    Por fim, acrescento que os percentuais efetivos de remuneração das contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP se encontram discriminados no sítio eletrônico do Tesouro Nacional." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente